Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO. OMISSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. PERDA DO OBJETO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à suposta perda de objeto decorrente do acolhimento de pedido alternativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inaplicável a tese de que o acolhimento de um dos pedidos alternativos implicaria na perda de objeto em relação ao outro se não houve decisão expressa acerca de qualquer dos pedidos alternativos formulados. Logo, inexistente a omissão alegada.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.